Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CÉLIO DE MELO COSTA e CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0735752-22.2020.8.07.0001) requerido em desfavor de JULIANA CRISTINA GONSALVES, indeferiu seu pedido de expedição de ofício à SUSEP, para que seja informado se a agravada/executada é beneficiária de algum seguro privado ou fundo previdenciário. Em suas razões recursais (ID 48381241), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, a possibilidade da expedição de ofício ao órgão, com fundamento nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Sustentam que o crédito exequendo, em parte, também ostenta natureza alimentar e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida liminarmente a tutela recursal. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48387516 e 48387517. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/exequentes, pois, diferentemente do que buscam fazer crer, não apresentado qualquer mínimo indício de que a agravada/executada seja beneficiária de algum seguro privado ou fundo previdenciário. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora